Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733028-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: ELITE ASSESSORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA, FERNANDO CESAR DE ANDRADE AFONSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central - Sicredi Planalto Central pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas, que indeferiu a pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega que não busca o arresto do executado não citado, mas sim a constrição de valores, por meio do Sisbajud, da executada já citada, Elite Assessoria Condominial e Empresarial Ltda. Defende que a ausência de citação de um dos executados não impede a continuidade da execução em relação ao executado já citado, especialmente no que se refere aos atos constritivos. Argumenta que a penhora via Sisbajud é uma medida eficaz para garantir a dívida e viabilizar o adimplemento forçado do débito. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a penhora via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando que o “perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator